Tribunal: TJPA
Processo: 0014886-71.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014886-71.2018.8.14.0401

APELANTE: GUILHERME FURTADO PAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE – DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU COM O FIM DO RELACIONAMENTO –
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo através dos depoimentos coesos e detalhados das vítimas durante a instrução criminal, corroborados pela prova testemunhal e por laudo pericial de lesão corporal, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Alto valor probante da palavra da(s) ofendida(s) em se tratando de crimes de violência doméstica. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ.

2. Escorreita
a fixação da reprimenda-base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, pois desfavoráveis ao réu os vetores
culpabilidade (cometimento do delito alcoolizado), circunstâncias do crime (agressões variadas – socos, tapas, puxões de cabelo e empurrões) e consequências do crime (ofendidas atingidas física e moralmente, dado o ocorrido em área comum do prédio e o fato de que a filha viu a mãe ser agredida e vice-versa). Precedente jurisprudencial.

3. Inviável o decote da agravante do art. 61, II,
a
, do CP, já que o crime foi cometido pelo fato do apelante não aceitar o término do relacionamento. Precedente jurisprudencial.

4.
À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador
fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da(s) vítima(s), viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
foi feito de forma fundamentada,
diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os danos psicológicos e físicos da conduta lesiva, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização.
Precedente do C. STJ.

5. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GUILHERME FURTADO PAIS, termo no ID – 16473202, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 16473199)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 02 (dois) anos de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e, ainda, ao pagamento de indenização à título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das vítimas.

Nas razões recursais (ID – 16473208), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo, o
afastamento da circunstância agravante do motivo fútil e a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (
ID - 16473212
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 16827764, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Consta da denúncia (ID – 16473130) que:

“Noticiam os presentes autos que o nacional GUILHERME FURTADO PAIS no dia 14/06/2015, por volta das 14h00m, teria praticado o crime de LESÃO CORPORAL, em face de TAYSSA COSTA REGO, sua ex-companheira, e EDNA MARIA ROCHA REGO, genitora de Tayssa.

Em seu depoimento policial (fl. 10), TAYSSA relata que, no dia do fato, o denunciado foi a sua residência para conversar, vindo este a ser atendido por sua genitora, que não o deixou entrar, porém, a ofendida o recebeu no hall do apartamento.

Nesta ocasião, o denunciado passou a ofender TAYSSA e não satisfeito desferiu um soco em seu rosto, momento em que a mãe da vítima EDNA a defendeu e acabou também sendo agredida pelo mesmo.

Após as agressões o acusado pegou o elevador e se evadiu do local. MIGUEL, pai da primeira vítima e esposo da segunda, tomou conhecimento dos fatos e foi atrás daquele pelas escadas, uma vez que teria faltado energia elétrica no prédio. Ocorre que neste exato momento o agressor retornou ao apartamento e passou a agredi-las novamente.

EDNA em seu depoimento policial de (fl. 05) confirma que ao tentar defender a filha que estava sendo agredida pelo denunciado, foi empurrada por este, vindo a cair ao chão, ficando lesionada em seus braços.

Ademais, as vítimas foram encaminhadas (fls. 06 e 13), para fazer o exame pericial, e este confirma as lesões sofridas (fls. 07 e 14), conforme o relato das ofendidas. (...).”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial e laudos periciais de lesão corporal, constantes do ID - 16473128, bem como pelos depoimentos das vítimas colhidos durante a instrução criminal.

Em juízo, as ofendidas TAYSSA ROCHA REGO e EDNA MARIA ROCHA REGO confirmaram os termos da exordial acusatória, indicando o apelante, ex-namorado da primeira, como o autor da agressão física perpetrada contra elas no corredor (hall) do andar do prédio onde moravam, com socos, tapas, puxões de cabelo e empurrões, por não aceitar o término do relacionamento, o que foi corroborado pelo relato judicial da testemunha MIGUEL COSTA REGO, respectivamente, genitor e esposo das vítimas.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente afirmou que, no dia dos fatos, havia bebido e foi até o apartamento de sua então namorada, mas que não agrediu ninguém, apenas segurou o braço de Tayssa.

Tal negativa encontra-se isolada nos autos, pois, ao contrário, o cotejo do acervo probatório leva à conclusão de que não
há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas, já que, além de coesos e detalhados, os depoimentos das ofendidas foram confirmados pelo laudo pericial juntado aos autos, atestando as agressões físicas.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos.

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/20223) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante os vetores CULPABILIDADE (alcoolizado no dia dos fatos, como ele mesmo afirmou em juízo), as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (agressões variadas – socos, tapas, puxões de cabelo e empurrões – e perpetradas no hall do andar onde as vítimas moravam) e as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (além das próprias lesões físicas, as ofendidas foram atingidas em sua dignidade, dado o ocorrido em área comum do prédio e o fato de que filha viu a mãe ser agredida e vice-versa).

Nesse sentido:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ENTENDIDA COMO O JUÍZO DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO
.
ACUSADO QUE PRATICOU O CRIME EMBRIGADO
.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PERSONALIDADE E AOS MOTIVOS
.
PENA READEQUADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A culpabilidade para fins do art.
59
do
CP
deve ser entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade do agente, não se confundido com a culpabilidade como elemento do crime, de acordo com a teoria tripartite do delito
.

2.
Não obstante a deficiência na fundamentação para desvalorar a culpabilidade do agente, revela-se possível a realização de reforço argumentativo para manutenção da desvaloração, isso porque, conforme relatos da vítima, no dia dos fatos, o acusado apresentava se visivelmente embriagado e alterado, sendo que a “prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art.
129
,
§ 9º
, do
Código Penal
, autorizando a exasperação da pena-base.”
(
AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO
, relator Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

(...)

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.”
(TJ/ES, 0000045-31.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, publicado em 03/08/2023) (grifo nosso)

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo,
mantenho a pena base do recorrente em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
, pois justa, proporcional e razoável.

3 - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.

Improcedente
, uma vez que, segundo a prova oral colhida em juízo, o réu cometeu o delito por não aceitar o término do relacionamento com a vítima Tayssa, de modo que preservo a pena definitiva dele em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, haja vista a inexistência de atenuantes, majorantes ou minorantes, bem como a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL DEVIDAMENTE CONFIGURADO. QUANTIDADE DE PENA. READEQUAÇÃO
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.
Deve ser mantida a agravante do motivo fútil, uma vez que a contravenção penal foi praticada porque o réu ficou inconformado com o término do relacionamento com a vítima, a representar um sentimento equivocado e machista de posse em relação à ex-companheira
.

(...)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0003147-36.2017.8.07.0012, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08/07/2021) (grifo nosso)

4 - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Igualmente sem razão a parte neste tópico
, pois,
além do art. 387, inciso IV, do CPP admitir a possibilidade do julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os danos psicológicos e físicos da conduta lesiva às vítimas.

É a jurisprudência do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 04/04/2024